Tribunal: TJDFT
Processo: 0760216-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA COM OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO SINISTRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DO VALOR. EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o réu, na condução de veículo automotor, causou lesões na vítima, deixando de prestar socorro e evadindo-se do local, não há que falar em absolvição, por insuficiência de provas. Nos autos consta o depoimento da vítima, bem como laudo pericial, sendo suficientes para sustentar a materialidade e autoria dos delitos.
2. Ausente trânsito em julgado da condenação, incabível a negativação do vetor antecedentes, na primeira fase da dosimetria.
3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, seja total, parcial, extrajudicial, judicial, plena ou qualificada, ainda que não empregada pelo magistrado para fundamentar a condenação.
4. Embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi indicado o montante pretendido, e, diante da recente orientação jurisprudencial (REsp n. 1.986.672/SC), exclui-se da condenação o pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais para a vítima.
5. Recurso parcialmente provido.